Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715022-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DOUGLAS SANTOS FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por DOUGLAS SANTOS FERREIRA contra sentença (ID 58917292) proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília/DF, que o condenou como incurso no crime do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa. Intimado da sentença, o patrono do réu interpôs termo de apelação e informou que as razões recursais seriam apresentadas no Tribunal (ID 57917294). No ID 58620864, requer a desistência do recurso. É o relatório. Compulsando os autos, verifico que, apesar de interposto termo de Apelação, o réu, intimado para apresentar as razões recursais, requereu a desistência. Ademais, verifico que a patrona FLÁVIA OLIVEIRA MENEZES, representante do réu, possui poderes para desistir (ID 57917224). Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso, nos termos do artigo 89, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR